Tribunal: TJDFT
Processo: 0739597-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO.
1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15).
2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15.
3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição.
5. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta da Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.